Tribunal: TJDFT
Processo: 0710961-63.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. QUITAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA DE PARCELA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PROCEDÊNCIA. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de repetição de indébito e de indenização por danos morais, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes. O banco réu interpôs recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas.
2. Em seu recurso, a instituição financeira alegou, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa. No mérito, arguiu que agiu no exercício regular de seu direito ao negativar o nome da autora, porquanto os valores do empréstimo consignado em folha de pagamento não lhe foram repassados. Por fim, defendeu ser indevida a restituição em dobro dos valores cobrados da autora, porque não houve má-fé na cobrança de forma a afastar a incidência do art. 42 do CDC. Posto isso, pugnou pelo provimento do recurso.
3. Preliminar de cerceamento de defesa. O réu afirmou que não foi oportunizado a especificação de provas e em contestação havia requerido a expedição de ofício à fonte pagadora para averiguar o repasse da última parcela do empréstimo. Não merece prosperar a preliminar, porque na ata de audiência de conciliação a ré foi intimada a apresentar defesa e juntar as provas pertinentes. Posteriormente, diante da documentação apresentada pela autora, foi novamente intimada para se manifestar e produzir provas, quedando-se inerte. Do exposto, conclui-se que houve o devido respeito ao contraditório e à ampla defesa, não havendo que se falar em nulidade de sentença. Preliminar rejeitada.
4. Consta dos autos que a parte autora e a ré formalizaram contrato de empréstimo consignado em 31 de agosto de 2012, no valor de R$ 1.303,00, a serem pagos mediante 58 prestações de R$ 43,98, sendo a última parcela em junho de 2017.
5. A autora afirmou que, embora todas as parcelas tivessem sido descontadas de seu contracheque, o banco lhe fez a cobrança de uma delas de forma indevida e inscreveu seu nome no cadastro de inadimplentes. A autora juntou aos autos o comprovante de quitação do empréstimo (ID n. 14087144) e posterior cobrança indevida (ID n.14087146). Tal como constou da sentença: “(...)A parte autora, mesmo com o débito quitado em folha de pagamento, cuja última parcela foi cobrada em 05/072017 (id 42648505 - Pág. 2), teve que efetuar novo pagamento após o referido prazo, conforme comprovante de id 42648446 - Pág. 2, no valor de R$ 43,95, para dar baixa da inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes (id 46365552 - Pág. 8). Este valor cobrado indevidamente deverá ser objeto de restituição pelo banco réu (...)”.
6. Para devolução em dobro, é necessária a comprovação de três requisitos (parágrafo único do artigo 42 do CDC), a saber: que a cobrança realizada tenha sido indevida, que haja o efetivo pagamento pelo consumidor e que não tenha ocorrido engano justificável. No caso concreto, a parte autora comprovou a quitação do contrato, a cobrança de uma parcela indevida e seu pagamento. Portanto, preenchidos os requisitos do art. 42 do CDC e diante da ausência de engano justificável na cobrança, deve a restituição ser realizada em dobro (art.42, parágrafo único, CDC).
7. A negativação indevida enseja danos morais na modalidade in re ipsa. Na seara da fixação do valor da indenização devida, deve-se levar em consideração as circunstâncias do fato, a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes, o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir a ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, contudo, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. Nesse passo, a quantia fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) atende a todos os direcionamentos para a aferição do dano moral.
8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas. Sem honorários porque não houve apresentação de contrarrazões.
10. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.